Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730520-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CARMEN MORENO CEA AGRAVADO: CBU SPE JUAZEIRO S/A, JUVENCIO COELHO LUSTOSA, JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, ROMILDO GOMES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Carmen Moreno Cea contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0744475-53.2018.8.07.0016, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à empresa CBU SPE Juazeiro S/A, assim como a condenação por litigância de má-fé do agravado Juvêncio Coelho Lustosa (ID no 133968076, págs. 1-3). 2. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a pessoa jurídica não preenche os requisitos necessários para ser mantido o direito à gratuidade de justiça, cujo benefício deve ser revogado. Esclarece que a causa direta para a concessão da gratuidade de justiça foram as limitações ao funcionamento da empresa devido à pandemia, as quais não mais subsistem. 3. Já a condenação do agravado Juvêncio Coelho Lustosa por litigância de má-fé se faz necessária, pois na impugnação ofertou em substituição à penhora dos valores bloqueados um imóvel que não estava livre e desembaraçado de ônus. 4. Destaca que o bem estava gravado com alienação fiduciária e com registro de promessa de compra e venda, apesar de ter anexado certidão de inteiro teor desatualizada com o objetivo de convencer o Juízo e a credora a aceitar a substituição, o que poderia lhe acarretar prejuízo material e processual. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para revogar a gratuidade de justiça concedida à empresa e condenar o segundo agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 39233899 e no 39233900). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 10. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 11. Essa situação foi devidamente analisada na origem, justificando a concessão da gratuidade de justiça à empresa CBU SPE Juazeiro S/A. Logo, a revogação somente seria possível se a agravante demonstrasse, mediante a juntada de elementos probatórios idôneos, eventual mudança na situação econômico-financeira da beneficiária, o que não ocorreu nos autos. 12. A mera alegação genérica no sentido de que a situação financeira da empresa teria melhorado após a retomada das suas atividades regulares, mediante a retirada das restrições impostadas pela pandemia, não são suficientes para autorizar a revogação do benefício. 13. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 14. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual, o qual não foi identificado nos autos, conforme destacado na decisão recorrida. Antes da análise do pedido de substituição da penhora, a parte credora é intimada para se manifestar, pois prevalece o seu interesse na persecução do crédito, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO